Tribunal: TJSP
Processo: 0045036-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento provisório de sentença. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo a impugnação apresentada pela parte executada. Cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do seu causídico. Art. 85, §1o, do CPC. Precedentes. Verba arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso provido.